Tribunal: TJES
Processo: 5004004-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004004-98.2020.8.08.0000

AGTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGDO:

NEIDER FREITAS DA COSTA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. PRESCRIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De fato, o c. STJ possui entendimento de que
“é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro,
ex vi
do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)”
. (REsp 1303374/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 16/12/2021).

2. Contudo, a orientação daquela Corte Superior é no sentido de que o prazo prescricional somente é deflagrado com a notificação da recusa de indenizar.

3. Na presente situação, apesar do termo de negativa de cobertura ter sido emitido pela seguradora em 05/05/2017, não há qualquer comprovação da data de notificação dirigida ao segurado, razão pela qual deve ser afastada a alegação de prescrição.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004004-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADO: NEIDER FREITAS DA COSTA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004004-98.2020.8.08.0000

AGTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGDO: NEIDER FREITAS DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 868926, p. 17-18) que, nos autos da “
ação de cobrança de seguro”
proposta por
NEIDER FREITAS DA COSTA
, rejeitou a prejudicial de prescrição.

Em seu articulado, o agravante alega que ao contrário do entendimento alcançado pela julgadora
a quo
, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo prescricional ânuo, a teor do que preceitua o art. 206, § 1º, inc. II, alínea “b”, do CC.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 962473, p. 01-14).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 879945, p. 01-03).

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 29 de março de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004004-98.2020.8.08.0000

AGTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGDO:

NEIDER FREITAS DA COSTA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 868926, p. 17-18) que, nos autos da “
ação de cobrança de seguro”
proposta por
NEIDER FREITAS DA COSTA
, rejeitou a prejudicial de prescrição, conforme segue:

[...]
Sustenta o Requerido prejudicial de mérito de prescrição sob argumento de que a pretensão autoral encontra-se prescrita em razão de incidir no presente caso a regra do artigo 206, §1º, II, “b” do Código Civil, que prevê prescrição ânua. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
[...]
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:
[...]
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Pois bem, o termo inicial da prescrição ânua da ação de indenização relativa a seguro de veículo é de um ano, a contar do momento da recusa do pagamento por parte da seguradora ou da ciência inequívoca desta negativa, ressaltando ainda que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

O tema já se encontra Sumulado pelo STJ na Súmula 229, vejamos:

"O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão."

Analisando detidamente o presente feito, verifico que em que pese o sinistro ter ocorrido em novembro/2016, o aviso do sinistro se deu em dezembro/2016 e a negativa da seguradora em maio/2017, conforme documento de fl. 13, o Requerente somente teve ciência inequívoca da decisão que indeferiu o pedido em meados de 2018. Assim, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional ânuo na hipótese em que não há comprovação da data em que o segurado recebeu a recusa da seguradora.

Ademais, em que pese a alegação da parte Requerida, a mesma não juntou nenhum documento que comprove a data que o Requerente foi notificado acerca da negativa da seguradora.

Por tais razões, rechaço a prejudicial suscitada. [...]

Em seu articulado, o agravante alega que ao contrário do entendimento alcançado pela julgadora
a quo
, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo prescricional ânuo, a teor do que preceitua o art. 206, § 1º, inc. II, alínea “b”, do CC.

De minha parte, a decisão objurgada deve ser mantida incólume.

De fato, o c. STJ possui entendimento de que
“é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro,
ex vi
do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)”
. (REsp 1303374/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 16/12/2021).

Contudo, a orientação daquela Corte Superior é no sentido de que o prazo prescricional somente é deflagrado com a notificação da recusa de indenizar.

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo entendimento desta Corte, "por 'ciência inequívoca' entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização" (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1228501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 09/05/2012).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1551826/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229/STJ
. 2. Conforme entendimento desta Corte, por ciência inequívoca "entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização" (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.228.501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 9.5.2012). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver prova da data em que o segurado teria recebido a correspondência enviada pela seguradora, afastando a alegação de prescrição.
A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1685598/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Na presente situação, apesar do termo de negativa de cobertura ter sido emitido pela seguradora em 05/05/2017 (ID 868917, p. 13), não há qualquer comprovação da data de notificação dirigida ao segurado, razão pela qual deve ser afastada a alegação de prescrição.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004004-98.2020.8.08.0000

AGTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGDO:

NEIDER FREITAS DA COSTA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. PRESCRIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De fato, o c. STJ possui entendimento de que
“é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro,
ex vi
do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)”
. (REsp 1303374/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 16/12/2021).

2. Contudo, a orientação daquela Corte Superior é no sentido de que o prazo prescricional somente é deflagrado com a notificação da recusa de indenizar.

3. Na presente situação, apesar do termo de negativa de cobertura ter sido emitido pela seguradora em 05/05/2017, não há qualquer comprovação da data de notificação dirigida ao segurado, razão pela qual deve ser afastada a alegação de prescrição.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18

de
abril
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.